Tribunal: STF
Processo: ARE 1368746
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Vol. 3, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO ENTE ESTATAL. INSURGÊNCIA DAS EXEQUENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS NO RECURSO ESPECIAL N. 870.947/SE. PREJUDICIALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS PELO STF SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA AFASTAR DE IMEDIATO A INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE, TODAVIA, DO TEMA 810 NO CASO DOS AUTOS. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA A TEOR DO ART. 535, § 7°, DO CPC. MANUTENÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ENTE ESTATAL EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA AO ESTADO COM O CRÉDITO PRINCIPAL DEVIDO ÀS EXEQUENTES. EXECUÇÃO DE VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS NO REAJUSTAMENTO DE VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 373, II, DO CÓDIGO CIVIL. COMPENSAÇÃO AFASTADA. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (grifo nosso)



    No Recurso Extraordinário (Vol. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JUREMA MARIA DALLAGNOLO BERTOLDI E OUTRA sustentam a repercussão geral da matéria e afirmam que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta CORTE no Tema 810, pois (Vol. 5, fl. 9):



    “A finalidade da correção monetária consiste em deixar o patrimônio da parte na mesma situação econômica que se encontrava antes. Nesse sentido, não é possível dizer que a alteração dos juros e correção monetária da decisão afronta a coisa julgada do título, pois a extensão do fenômeno da coisa julgada atinge o mérito do processo e não os critérios de atualização do crédito, que podem ser fixados a posteriori pelo juízo. 



    Isso significa dizer que a parte dispositiva determinando a aplicação da TR apôs a vigência da Lei 11.960/09, embora inscrita em sentença transitada em julgado, perdeu a capacidade de ser executada enquanto correção monetária do crédito conferido a recorrente, pois transformou-se em uma obrigação inexigível. Como determinado, todas as condenações impostas à Fazenda Pública, ou seja, no momento da condenação judicial ou na apuração do quantum debeatur (créditos que não foram expedidos ou pagos até 25 de março de 2015), devem ser atualizadas pelo índice IPCA-E em todo o período.”



    Ao final, postulam a reforma do acórdão recorrido, determinando-se a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária em substituição aos índices da poupança, em respeito ao Tema 810.



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido na origem, aplicando-se as Súmulas 282, 284 e 356 do STF (Vol. 7).



    No Agravo, a parte refutou a aplicação dos referidos óbices sumulares (Vol. 9).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 3, fl. 5):



    “Como sumariado, a controvérsia recursal cinge-se ao requerimento de sobrestamento do feito com relação à matéria atinente à correção monetária até a resolução dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, bem como acerca da impossibilidade de compensação dos honorários devidos à Fazenda Pública com o crédito principal, diante do caráter alimentar da verba executada.



    Posto isto, no que diz respeito aos consectários legais, é bem verdade que, em 20/09/2017, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE com repercussão geral, manifestou-se acerca do Tema 810, ocasião em que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9494/97, que toca à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública e, além do mais, definiu o IPCA-E como índice correto a ser aplicado.



    (…)



    Também não se ignora que, enquanto pendentes embargos de declaração nessa decisão, a imediata aplicabilidade do referido julgado encontrava-se suspensa. Ocorre que no dia 03/10/2019 todos os quatro aclaratórios foram rejeitados, ocasião ainda em que restou consignada a impossibilidade de modulação dos efeitos do decisum embargado. 



    (…)



    Portanto, os efeitos da aplicação do reconhecimento da inconstitucionalidade é ex tunc, de modo a se afastar de imediato a adoção do índice de correção monetária TR, o qual há de ser substituído pelo índice IPCA-E.



    (...)



    Não obstante, no caso em tela, embora haja o reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, o título executivo judicial não pode ser modificado por força da coisa julgada. 



    É que, conforme o § 5° do art. 535 do Código de Processo Civil, a inexequibilidade do título executivo judicial fundado em lei considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal só poderá ser impugnada no cumprimento de sentença quando a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade foi proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda (§ 7° do art. 535 do Código de Processo Civil). 



    […]



    Logo, "não se pode, na fase de cumprimento de sentença, alterar o critério de cálculo previamente determinado no título judicial exequendo, salvo quando índice for declarado inconstitucional antes do trânsito em julgado da decisão executada" (Agravo de Instrumento n. 4000691-05.2020.8.24.0000, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, julgado em 21/02/2020). 



    Dessa forma, concebe-se que, para que a tese definida pela Suprema Corte no julgamento do Tema 810 seja aplicada, é necessário que a sentença tenha transitado em julgado em momento posterior à decisão que reconheceu a inconstitucionalidade, de modo que torna inexigível o titulo judicial executivo. 



    Na situação em voga, o título executivo judicial transitou em julgado em 02/05/2014 (fl. 44 dos autos de cumprimento de sentença), ou seja, em momento anterior à publicação do RE 870.947/SE, ocorrida em 20 de novembro de 2017. Assim, não há como aplicar a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que o cumprimento de sentença deve atender fielmente ao disposto no título executivo judicial ao largo do reconhecimento da inconstitucionalidade, sob pena de violação à coisa julgada (art. 5°, XXXVI, da CF).”.



    Quanto a esta específica controvérsia, em 24/9/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente